Tribunal: TJES
Processo: 5004306-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004306-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

AGRAVADO: RANIELY MEIRELES COSTA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. PRETERIÇÃO ALEGADA DE CANDIDATA COTISTA. INOBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar permitindo a candidata prosseguir nas fases do concurso para o Curso de Formação de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo. A candidata, autodeclarada parda, obteve a 48ª colocação na lista específica de cotistas, sendo que o edital previa a convocação de 24 candidatos para a etapa seguinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de eliminação imediata de candidatos ausentes na etapa de heteroidentificação impõe a convocação de suplentes para as etapas seguintes; e (ii) saber se a manutenção da liminar acarreta risco à segurança institucional e à gestão de pessoal da corporação militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame, ao prever cláusula de barreira, limitou de forma objetiva e legítima o número de convocados por etapa, conforme reconhecido pelo STF (RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.02.2014).

A exclusão tardia de candidatos ausentes não implica automaticamente na convocação de suplentes, salvo previsão expressa no edital, o que não se verifica no caso concreto.

A manutenção da liminar gera risco de prejuízos administrativos e institucionais irreversíveis, especialmente diante da possibilidade de ingresso em curso de formação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
“1. A exclusão tardia de candidatos ausentes em fase de heteroidentificação não impõe a convocação de suplentes para etapas subsequentes do certame, salvo previsão editalícia expressa. 2. A manutenção de medida liminar que permite prosseguimento de candidato em curso de formação, sem previsão legal ou editalícia, configura risco à segurança institucional e ao planejamento de pessoal da Administração Militar.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004306-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL
AGRAVADO: RANIELY MEIRELES COSTA
Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO DE SOUZA CARIOCA - ES24821

VOTO

Na origem, Raniely Meireles Costa, soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, alega que teria sido preterida de forma indevida no certame destinado ao Curso de Formação de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (QOCPM), regido pelo Edital nº 01/2024. Sustenta que concorreu às vagas destinadas para candidatos negros e pardos, obtendo a 48º colocação na lista específica, sendo que o edital previa a convocação de 24 candidatos cotistas para a fase seguinte (Teste de Aptidão Física - TAF), correspondente à três vezes o número de vagas destinadas à categoria.

No entanto, segundo afirma, houve violação às regras do edital por parte da banca organizadora, que deixou de eliminar imediatamente dois candidatos que não compareceram à etapa de heteroidentificação. Afirma que esses candidatos foram convocados para o TAF e avaliação psicológica mesmo com a ausência previamente identificada, sendo eliminados somente após essas fases, e que tal situação impediu que ela fosse convocada para a etapa seguinte.

De fato, o Edital determinava a eliminação imediata de candidatos ausentes na etapa de heteroidentificação (item 7.17, “c”). No entanto, isso não implica, necessariamente, a convocação de outros candidatos para substituí-los nas fases subsequentes. O edital, ao estabelecer critérios objetivos para limitação de vagas por etapa, o faz com base em aspectos logísticos e de eficiência, como reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal ao validar a chamada "cláusula de barreira" (RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/02/2014 - repercussão geral).

Ademais, não se trata de reclassificação automática, tampouco de obrigatoriedade de convocação de suplentes, salvo disposição expressa e inequívoca nesse sentido, o que não se extrai do caso em análise. Qualquer interpretação distinta exigiria, inclusive, modificação substancial da ordem de chamada definida de forma objetiva e previamente conhecida, o que comprometeria os princípios da segurança jurídica, isonomia e impessoalidade.

Além disso, o perigo da demora inverso também se evidencia, uma vez que a manutenção da medida liminar permite o prosseguimento da agravada nas etapas do certame, inclusive em fase de curso de formação, com eventuais implicações administrativas e funcionais de difícil reversão, inclusive sobre a segurança institucional e o planejamento de pessoal da corporação militar.

Do exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a medida liminar pleiteada na origem, tornando definitiva a decisão de ID 12814534. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.